Tribunal: TJDFT
Processo: 0751283-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICÁVEL O ART. 185 DO CTN E O TEMA 290 DOS RECURSOS REPETITIVOS. HIPÓTESE QUE SE SUBMETE AO REGRAMENTO GERAL. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO VERIFICADA. IMÓVEL TRANSFERIDO ANTES DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. APLICÁVEIS A SÚMULA No 375 E O TEMA 243 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se aplica às execuções fiscais de créditos não tributários o disposto no art. 185 do CTN e o Tema 290 do STJ, que se restringem aos débitos tributários.
2. Na hipótese de execução fiscal de dívida de natureza não tributária, a fraude à execução deve observar a Súmula 375 do STJ ("o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"). Regramento geral previsto no art. 792 do CPC e Tema 243 do STJ (“...1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC....”).
3. No caso, o Distrito Federal deixou de demonstrar que a adquirente tenha agido de má-fé.
4. Agravo de Instrumento não provido.